Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FISIOTERAPIA. CIRURGIA ELETIVA. RISCO DE MORTE AUSENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação tutela, consistente na realização do procedimento cirúrgico de joelho direito- reconstrução LCA e fisioterapia- em qualquer hospital da rede publica, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
2. No caso em apreço, apesar da importância do tema, albergado a nível constitucional, e, apesar do relatório médico apontar a urgência do procedimento, este deixa claro que não há probabilidade de morte, afastando, portanto, o risco de dano irreparável.
3. Ademais, o deferimento da tutela implicaria desrespeito à fila de pacientes que estão em situação mais grave e com risco de morte. No mais, o sistema de saúde está enfrentando a pandemia decorrente da COVID-19, de forma que é necessária maior ponderação sobre os tratamentos e intervenções que o sistema comporta, sendo mister o respeito à triagem dos casos que implicam risco de morte, internações em UTI, casos de excepcional gravidade.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pelo agravante, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.